Tribunal: TJES
Processo: 5014199-06.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer)
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014199-06.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APLICAÇÃO DE ASTREINTES CONTRA MUNICÍPIO POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. FIXAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Água Doce do Norte/ES contra decisão que aplicou multa diária de R$2.000,00, limitada a R$50.000,00, em razão do descumprimento de ordem judicial que determinava a adequação da formação de turmas da Escola Municipal São Sebastião, conforme os critérios da Resolução nº 3777/2014 do Conselho Estadual de Educação. O Município alega cumprimento da decisão, questiona a aplicação da multa, seu valor e o prazo de 5 dias fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação de multa (astreintes) ao Município pelo descumprimento de decisão judicial; (ii) verificar se o valor fixado é proporcional e razoável; e (iii) analisar a adequação do prazo de cumprimento fixado na decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imposição de astreintes é medida legítima para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer, inclusive contra a Fazenda Pública, nos termos dos artigos 536 e 537 do CPC.

A multa tem caráter coercitivo, não sendo um fim em si mesma, mas instrumento destinado a compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial, conforme doutrina de Carreira Alvim.

O valor fixado na decisão agravada (R$2.000,00 por dia, até o limite de R$50.000,00) observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a resistência do Município em cumprir determinação judicial vigente desde 2019.

A jurisprudência do STJ admite a modificação do valor da multa a qualquer tempo, inclusive na fase executiva, quando se mostrar excessivo ou insuficiente, não havendo coisa julgada material sobre seu valor (AgInt no AREsp 1.500.279/RS).

Quanto ao prazo de cumprimento, reconhece-se que o prazo originalmente fixado em 5 dias se mostra exíguo, razão pela qual é adequado o prazo ampliado para 30 dias, já deferido liminarmente, a fim de permitir que o Município adote as providências necessárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, exclusivamente para fixar o prazo de 30 (trinta) dias para o cumprimento da obrigação.

Tese de julgamento
:

É cabível a imposição de multa diária (astreintes) contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer.

A multa coercitiva possui natureza instrumental, podendo ser revista, majorada, reduzida ou excluída, a qualquer tempo, conforme os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

A fixação de prazo razoável para cumprimento da obrigação é compatível com o princípio da efetividade da tutela jurisdicional, admitindo-se sua adequação conforme as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 536, 537, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.500.279/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 07.06.2021, DJe 09.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5014199-06.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório,
trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual a Magistrada da Vara Única da Comarca de Água Doce do Norte aplicou “a multa arbitrada às fls. 103/104, que deverá incidir caso não sejam cumpridas integralmente as determinações contidas no referido pronunciamento judicial”. Em caso de relutância ao cumprimento da ordem judicial, a multa será majorada para R$2.000,00 (dois mil reais) por dia, no limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

O Município Agravante pugna pela reforma da Decisão com os seguintes fundamentos: 1) no ano de 2023 a escola teve variação de curta duração, mas encerrou o ano letivo com 20 (vinte) alunos, nos termos da Resolução 3777/2014 do Conselho Estadual de Educação; 2) a aplicação da multa por descumprimento não se justifica; 3) o prazo de 05 (cinco) dias mostra-se exíguo e inviável.

A questão central reside na análise da decisão que aplicou multa ao Município de Água Doce do Norte/ES por descumprimento de decisão judicial anterior, que determinava a adequação das turmas da EP São Sebastião à Resolução 3777/2014 do Conselho Estadual de Educação.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a decisão agravada tem como fundamento o descumprimento de ordem judicial proferida em 2019, conforme se extrai dos autos da Ação Civil Pública nº 0000173-54.2019.8.08.0068. A referida decisão determinava a divisão da classe da EP São Sebastião em, pelo menos,
dois turnos/séries
, adequando-a às regras da Resolução 3777/2014.

O Município Agravante alega que cumpriu a determinação judicial, uma vez que o número de alunos na escola tem se mantido dentro dos limites estabelecidos pela legislação. Contudo, a decisão agravada se baseia em constatações de descumprimento reportadas no processo (ID 35496963), o que justificou a aplicação da multa.

Nesse contexto, entendo que a decisão que aplicou a multa deve ser mantida, uma vez que se fundamenta no descumprimento de ordem judicial anterior. A multa, nesse caso, tem caráter coercitivo, visando assegurar o cumprimento da obrigação imposta ao Município.

Acerca das astreintes, os artigos 536 e seguintes do CPC traduzem a possibilidade, o objetivo e a forma de serem fixadas, estabelecendo, entre outros que, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado equivalente poderá o Magistrado, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias à satisfação da obrigação de fazer e/ou não fazer.

Carreira Alvim explica a finalidade da fixação dessa multa cominatória:

“A multa [...] consiste numa sanção processual imposta como meio de coação psicológica, destinado a vencer a resistência do obrigado, para que ele cumpra o preceito.

Em outros termos, a sua função específica é produzir efeito sobre a vontade do obrigado, no sentido de influir no seu ânimo para que ele cumpra a prestação de que se está esquivando
. Assim sendo, deve revelar-se idônea para alcançar esse objetivo, pois, de outro modo, atuaria no vazio. Se não dispuser de força coercitiva para intimidar o obrigado, não deve ser aplicada, devendo o juiz eleger outra forma de alcançar o cumprimento da obrigação, como, por exemplo, a prisão, a execução por interposta pessoa ou a convolação em perdas e danos”. ("Tutela Específica das Obrigações de Fazer e Não Fazer na Reforma Processual". Belo Horizonte: Del Rey, 1997, pp. 113/114).

À evidência, a multa não é um direito da parte, mas sim, uma medida judicial coercitiva objetivando assegurar efetividade da obrigação na forma específica, e não de obrigá-la ao pagamento de seu valor (valor da multa).

O objetivo da fixação de multa, portanto, é assegurar o cumprimento da obrigação imposta, podendo o Julgador, de ofício ou a requerimento, modificar seu valor ou periodicidade, bem como excluí-la.

Desta forma, não vislumbro fundamento jurídico plausível para a discussão acerca da imposição da multa.

No que concerne ao valor da multa, cujo patamar alcança o valor de até 10 (dez) vezes o valor do salário mínimo, bem como a possibilidade de incidência de multa diária no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais), tenho que razão não assiste ao Agravante.

Como ressaltado, o objetivo da fixação de multa é assegurar o cumprimento da obrigação imposta, podendo o Julgador, de ofício ou a requerimento, modificar seu valor ou periodicidade, bem como excluí-la.

A jurisprudência tem entendido que a possibilidade de limitação/alteração da penalidade não se restringe à fase de conhecimento, sendo possível a minoração inclusive na fase executiva, por ter se consolidado o entendimento de que não se opera a coisa julgada material em relação à importância da multa cominatória. Neste sentido:

[...] 1. É possível a redução do valor da multa por descumprimento de decisão judicial (art. 536 do Código de Processo Civil) quando se tornar exorbitante e desproporcional. 2. O valor da multa cominatória estabelecido na sentença não é definitivo, pois poderá ser revisto em qualquer fase processual, caso se revele excessivo ou insuficiente (CPC, art. 537, § 1º, inciso I). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1500279/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 09/06/2021).

Desta forma, constato que o valor da multa fixada por descumprimento de determinação judicial atende aos requisitos da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, no que se refere ao prazo para cumprimento da medida, este já foi ampliado de 05 (cinco) para 30 (trinta) dias, conforme decisão inicial deste Relator, o que se mostra suficiente para que o Município adote as providências necessárias para o cumprimento da obrigação.

Desse modo, nos limites da cognição sumária exercida, própria desta fase processual, tenho por necessário apenas conceder o prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento da medida."

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele dou parcial provimento, tão somente para fixar o prazo de 30 (trinta) dias para o cumprimento da medida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.